Tribunal: TJBA
Processo: 8060350-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060350-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DARCPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES SINTETICOS LTDA Advogado(s): RUBEM PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. Para concessão de tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A não descaracterização da mora, somada à verificação de que os juros remuneratórios estão fixados em patamar abaixo da taxa média de mercado, reforça a ausência de probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Não demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8060350-60.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante DARCPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES SINTETICOS LTDA e como Agravado, BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora